Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-31.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. ÓBICE LEGAL.
I – Comprovada nos autos a intensa perseguição do réu à vítima, rastreando seus movimentos por meio de localização do celular, o que utilizava para ir a locais onde ela estava para corroborar a perseguição, em verdadeira prática da ação denominada “stalking”, configurada se encontra a contravenção penal do art. 65 da LCP.
II – Não se aplica o princípio da insignificância imprópria às infrações cometidas no contexto de violência doméstica e familiar, dada a reprovabilidade social da conduta que atenta contra a integridade física e psíquica da mulher.
III – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida.
IV – O art. 17 da Lei no 11.340/2006 impede a substituição de pena que "implique o pagamento isolado de multa", nos crimes cometidos sob sua égide.
V – Recurso conhecido e desprovido.